Tribunal: TJES
Processo: 5037565-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037565-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PHARMA GESTAO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO PLANO PARA OS USUÁRIOS INTERNADOS E EM TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5037565-36.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: PHARMA GESTAO LTDA - EPP

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, determinando que a parte requerida mantenha o plano de saúde coletivo empresarial aos beneficiários vinculados à parte requerente,

que se encontram internados e em tratamento de doença grave à época da rescisão contratual, sob condição de continuidade dos pagamentos das contraprestações devidas,
sem
a atribuição de outros custos operacionais.

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora e incompetência do Juizado em razão do valor da causa;
b)
da possibilidade de rescisão contratual e cobrança dos custos dos beneficiários que se encontram em internação e em tratamento;
c)
aplicação subsidiária do CDC;
d)
improcedência do pleito autoral.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte requerida, pois a empresa contratante possui legitimidade para ajuizar demanda que afete os beneficiários do plano de saúde rescindido, que se encontram internados e em tratamento médico.

Ademais, a legitimidade ativa
ad causam
para a revisão de cláusulas de plano de saúde coletivo é concorrente entre estipulante e beneficiário, conforme o artigo 436 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE RECUSA DEMONSTRADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A legitimidade ativa
ad causam
para a revisão de cláusulas de plano de saúde coletivo é concorrente entre estipulante e beneficiário, conforme o artigo 436 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.510 .697/SP),
razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa da AREPEDRA BORLINI LTDA. 2. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada em plano de saúde coletivo é cabível apenas dentro dos limites estabelecidos na tabela do plano, salvo nos casos de urgência, inexistência de credenciados disponíveis ou recusa do hospital conveniado. 3 . No caso, não há comprovação de negativa do plano de saúde, apenas a escolha voluntária pelo atendimento fora da rede credenciada, o que restringe o reembolso aos limites do contrato. 4. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (STJ, AgInt no AREsp 1401686/SP). 5 . O dano moral não se configura unicamente pela negativa de reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada, uma vez que não houve recusa indevida da operadora quanto à prestação do serviço. Assim, não há prova de conduta ilícita que gere direito a indenização por danos morais 6. Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029480320218080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Também não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda, já que
“[...] o objeto da demanda consiste em obrigação de fazer sem proveito econômico imediato, de modo que é possível atribuir por critério estimativo”
(id. 14245475, negritei).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, seja individual ou coletivo.

O ponto controvertido da presente demanda cinge-se em avaliar se o plano de saúde coletivo rescindido deve ser mantido para aqueles beneficiários que se encontravam em tratamento médico quando da rescisão.

In casu,
entendo que restou incontroverso nos autos e destacado na sentença que há previsão legal de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo com comunicação prévia de 60 dias.

No entanto, os beneficiários que se encontravam internados ou em tratamento médico na época da rescisão do plano possuem o direito à manutenção do mesmo, conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1082), mediante a manutenção do pagamento das mensalidades devidas. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, uma vez que a regra contida no art. 13, II, da Lei 9 .656/98 se aplica unicamente aos contratos individuais e familiares. 2) Sendo assim, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), de modo que, segundo prevê o art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, norma reguladora mais recente promulgada pela Agência Nacional de Saúde, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” 3)
A rescisão unilateral encontra uma limitação, qual seja, nos casos em que os usuários estejam em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), situação em que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença (AgInt no AREsp 1 .433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 4) No julgamento do Tema Repetitivo 1082/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
5) In casu, o apelado foi diagnosticado, em dezembro de 2022, com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), enquanto na utilização do plano de saúde oferecido pela Operadora . Deste modo, ainda que seja possível a rescisão contratual de forma unilateral pela apelante, há limitações, como no presente caso em que o usuário se encontra em tratamento de grave doença, devendo ser aguardado até a alta médica. 6) Quanto à condenação em danos morais, tendo em vista a ilicitude do ato praticado, em que foi enviada a notificação de rescisão do contrato de plano de saúde, no estado delicado em que o apelado se encontrava, é evidente que o caso supera o mero aborrecimento visto que visto que o contrato chegou a ser interrompido, somente voltando a ter vigência em virtude de decisão judicial. 7) acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção do contrato entre as partes, até a alta médica, com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção da vida do apelado, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, assim como a condenação em danos morais. 8) Recurso desprovido . Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007690420238080038, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

PLANO DE SAÚDE. Insurgência da ré contra decisão que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo.
Autor em tratamento médico contínuo para autismo. Impossibilidade de rescisão unilateral. Entendimento do STJ no TEMA 1082 pela manutenção do plano até a efetiva alta médica. Entendimento que não se restringe às situações de internação hospitalar, aplicando-se também aos pacientes em tratamento multidisciplinar para autismo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21704422820248260000 São Vicente, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 30/08/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO DE CANCELAMENTO DE 60 DIAS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE QUE DEVE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ A EFETIVA ALTA E DA RESPECTIVA CONTRAPRESTAÇÃO FEITA PELO TITULAR NA MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. POSIÇÃO DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. TEMA 1082 INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1082 DO STJ (RESP 1.846.123/SP).
PARTE DEMANDANTE QUE DEMONSTROU A BOA – FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM APLICADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08245936020238205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 23/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)